Tribunal: STF
Processo: ARE 1442445
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES RECORRIDAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravos (e-doc. 158 e 159) contra decisões de inadmissão de recursos extraordinários (e-doc. 134 e 135), manejados com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interpostos em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLURALIDADE DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA. CONHECIDA CHACINA DO CURIÓ. PRELIMINARES DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA FORMAÇÃO DE COLEGIADO DE JUÍZES. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PARTICULAR. POSSÍVEL ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO BROCARDO FRANCÊS PARS DE NULITÉ SANS GRIEF, POSITIVADO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. OMISSÃO IMPRÓPRIA NARRADA EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR IMPUTAÇÃO GENÉRICA E INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDUTAS SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. MITIGAÇÃO DECORRENTE DA PERPETRAÇÃO COLETIVA DO DELITO. CRIME MULTITUDINÁRIO. PRELIMINAR REPELIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA OITIVA NO INQUÉRITO POLICIAL NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA E POSTERIOR DENÚNCIA ASSACADA CONTRA SI NA QUALIDADE DE ACUSADO. INQUÉRITO POLICIAL. MERA PEÇA INFORMATIVA. DEFEITOS OU VÍCIOS SEM POTENCIAL DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DECORRENTE DA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES À SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DO EXAME DA PROVA NESTA FASE PROCESSUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DO BROCARDO LATINO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE MEIO IMPOSSIBILITANTE OU DIFICULTANTE DA DEFESA DAS VÍTIMAS. POSTULAÇÃO A EXIGIR ANÁLISE VERTICALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO ADMITIDA UNICAMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES AS QUALIFICADORAS. INTELIGÊNCIADA SÚMULA 3-TJCE. PEDIDO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO  PERMANÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SATISFATORIEDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES JÁ IMPOSTAS. PLEITO RECUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTAS DE CRIME DE HOMICÍDIOS E CONEXOS PARA PREVARICAÇÃO MILITAR. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRATIVOS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO, MESMO POR OMISSÃO, NOS CRIMES DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUSTENTÁCULO NA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INCONTESTES. LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO COM INDÍCIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE DA PROVA, PRONÚNCIA MANTIDA. OMISSÃO IMPRÓPRIA. POLICIAL MILITAR. POSIÇÃO DE GARANTE. DEVER LEGAL DE AGIR. PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PERMISSIVOS DA AÇÃO POSITIVA PARA EVITAR O RESULTADO. MODALIDADE DELITIVA, EM TESE, CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E INSOFISMÁVEL. SITUAÇÃO CONCRETA REVELADORA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA PARA APRECIAÇÃO DO CASO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PRONÚNCIA EXPRESSA ATRAVÉS DE TÓPICO ESPECÍFICO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O DECISÓRIO VERGASTADO. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 13, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO PENAL RELEVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DEVER E POSSIBILIDADEDE AGIR PARA EVITAR O RESULTADO. LEI FEDERAL Nº 12.850/2013. FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DOS ACUSADOS, EM FACE DO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO TRATA DE NULIDADE DA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS. JUÍZO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DOIS PONTOS: A) PROCEDER À INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS; B) DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE TRÊS RÉUS, NOMINADOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, PARA PREVARICAÇÃO MILITAR (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). IMPROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS. ” (e-doc. 102)

 2.	Ambos os recursos extraordinários (e-doc. 131 e 134) foram inadmitidos pelo Tribunal de origem por incidência dos Temas nº 339 e 660 do ementário da Repercussão Geral, bem assim porque a análise da controvérsia demandaria aprofundamento da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de apelo extremo (e-docs. 145 e 150).

 3.	Interpostos agravos contra as decisões de inadmissibilidade recursal, as partes recorrentes repisam as mesmas razões que embasaram a interposição dos extraordinários (e-doc. 158 e 159). 

 4.	 Sustentam, em síntese, a existência de repercussão geral e, no mérito, violação aos princípios do devido processo legal, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa. Aduzem, ainda, ausência de fundamentação da decisão de pronúncia acerca da existência de indícios suficientes de autoria, de modo a ocasionar-se violação ao princípio in dubio pro reo. Assim, pugnam pelo provimento dos agravos a fim de que sejam recebidos e providos os recursos extraordinários (e-doc. 158,p. 46-47 e 159, p. 55-56).

             É o relatório.

Decido.

 5.	Constitui ônus das partes recorrentes a impugnação específica dos fundamentos das decisões atacadas, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 6.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal, de ambos recursos extraordinários, se deu com base na aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do rol da repercussão geral do STF, além da inviabilidade de análise da controvérsia por demandar aprofundamento de conteúdo infraconstitucional.

 7.	Todavia, nos presentes agravos, as partes agravantes não combatem os fundamentos de inadmissão dos recursos extraordinários, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos deduzidos nos recursos principais, sem qualquer aprofundamento nos óbices processuais reconhecidos pelo Tribunal de origem.

 8.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 9.	Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao agravos nos recursos extraordinários de Farlley Diogo de Oliveira, Francisco Flávio de Sousa e Renne Diego Alves.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator